Tribunal: STF
Processo: Rcl 73258
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO PELO TEMA-RG 1.255. CAUSA DE ORIGEM QUE NÃO ENVOLVE A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGOU PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.